Tribunal: TJDFT
Processo: 0755097-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755097-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIA RAMOS DA CUNHA AGRAVADO: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora AURÉLIA RAMOS DA CUNHA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança no 0707874-49.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (ID 259563704 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada não observou a Medida Provisória no 2.172-32/01, que impõe a inversão do ônus da prova quando presentes indícios de agiotagem. Sustenta que há verossimilhança nas alegações, demonstrada pela divergência entre o valor constante na escritura pública (R$ 118.000,00) e o valor efetivamente transferido (R$ 76.478,00), conforme documentos juntados aos autos. Argumenta que a linguagem da escritura é equívoca, não indicando a origem e o montante do valor emprestado, o que reforça a prática de agiotagem. Aduz que existem outros indícios, como a arrematação pelo agravado do próprio imóvel dado em garantia, sua atuação como empresário de factoring e sua participação em diversas ações judiciais envolvendo alegações de agiotagem. Assevera que há precedentes deste TJDFT que determina a inversão do ônus da prova diante de indícios da prática ilícita. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a audiência designada para 04/02/2026 seja realizada com as partes cientes da inversão do ônus da prova, a fim de assegurar a efetividade da defesa. Requer, ao final, o provimento do agravo para confirmar a tutela de urgência e inverter o ônus da prova, imputando ao réu-agravado o encargo de comprovar a regularidade do empréstimo e a observância dos limites legais de juros. Não recolhido o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (Id 226186417). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, observam-se razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal. A Medida Provisória no 2.172-32/01 estabelece que, havendo indícios da prática de agiotagem, compete ao credor comprovar a regularidade jurídica da cobrança, conforme artigo 3o, in verbis: “Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação”. O artigo 373, §1o, do CPC estabelece, ainda, a redistribuição da regra ordinária do ônus da prova diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Em análise ao caso, nota-se que o Juízo de origem fixou expressamente como ponto controvertido “a existência, ou não, de agiotagem no negócio jurídico celebrado entre as partes”. Nota-se, ainda, em princípio, uma substancial divergência de R$ 41.522,00 entre o valor de R$ 76.478,00 efetivamente transferido para a conta bancária da autora em 14/02/2018 (ID 226139157 – origem) e aquele de R$ 118.000,00 que constou da escritura pública outorgada na mesma data (ID 226139158 - origem), para pagamento com vencimento em 30/07/2018. O acréscimo, em tese, resulta em mais de 54% em cinco meses após a data da transferência. Tal fato, aliado ao ponto controvertido fixado na origem, indica uma probabilidade do direito da autora à inversão do ônus probatório, de modo a incumbir ao réu-credor o ônus de provar a regularidade do mútuo registrado a maior e a observância aos limites legais de juros, por deter melhores condições de demonstrar sua legalidade. Assim já decidiu este TJDFT: “(...) 1. O Código de Processo Civil adotou uma Teoria Mista ou Eclética da Distribuição do Ônus da Prova, porquanto, em que pese os incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil contemplarem a Teoria Estática do Ônus da Prova, veja-se que o parágrafo 1o do referido artigo e o inciso III do art. 357 do Código de Processo Civil consagram a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova. 2. Cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório, caso haja maior possibilidade de uma das partes produzir a prova ou a impossibilidade ou demasiada dificuldade na obtenção da prova por um dos agentes processuais. 3. A inversão do ônus probatório, prevista no art. 3o da Medida Provisória número 2172-32/2001, tem por escopo facilitar a demonstração de negócio ou de estipulações usurárias. 4. Demonstrada a maior facilidade em produção probatória por uma das partes, deve ser imputado a ela o ônus por sua realização. (...). (Acórdão 1988735, 0754062-40.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.)” No mesmo sentido: Acórdão 2055695; Acórdão 2009250; Acórdão 1364845. O perigo de dano também se evidencia, pois a audiência está designada para data relativamente próxima. Ademais, a definição do ônus da prova se mostra essencial para a adequada condução do referido ato processual, evitando prejuízo às partes, os quais terão ciência do ônus probatório que incumbe a cada uma. Ressalte-se que a medida é reversível, podendo ser reavaliada no julgamento do mérito recursal. Neste aspecto, revelam-se, portanto, presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir ao réu-credor o ônus de demonstrar a regularidade do mútuo e a observância aos limites legais de juros, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para ciência e apresentação de contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora